Tribunal: TJDFT
Processo: 0742557-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. REMOÇÃO. MOTIVO DE SAÚDE. NÃO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual pleiteava a remoção ou redistribuição para a Secretaria de Estado de Obras, sob o argumento de que sofre de várias patologias de ordem psíquica, as quais são decorrentes do local de trabalho onde está lotado atualmente.

2. Em seu recurso, o autor recorrente reitera os termos da inicial.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34659156). Contrarrazões apresentadas (ID 33061985).

4. O Decreto Distrital no 34.023/2012, em seu art. 35, prescreve: “Dar-se-á a remoção, a pedido, para outra localidade, por motivo de saúde, comprovada por junta médica, do servidor, cônjuge, companheiro, filho, tutelado, curatelado ou dependente econômico, condicionada à existência de vaga no local pretendido.”

5. No caso dos autos, verifica-se que o requerimento protocolado pelo autor recorrente pedindo a sua adequação de função e teletrabalho (ID 33061945 - Pág. 4), subsidiado com relatórios médicos (ID 33061950), sob o argumento de que seus problemas de saúde estão diretamente relacionados às atuais funções laborais, está sob análise do órgão (ID 33061967 - Pág. 3), exarado através do despacho da Diretoria de Gestão de Pessoas informando que “Em 31/03/2021, por meio do requerimento (59084046), o servidor requereu o regime de "TELETRABALHO" a partir de 1o de abril de 2021". Entretanto em 08/04/2021, o servidor requereu: "seja desconsiderado o pedido de concessão de regime de "TELETRABALHO" exarado pelo signatário na data de 31/03/21", por alegar estar em continuidade de tratamento psicológico-psiquiátrico, situação essa que causou preocupação da chefia quanto à saúde do servidor. (...)” e “o objeto da ação supramencionada está sendo tratado no bojo do Processo SEI no 04017-00015575/2021-13”. Ademais, o autor recorrente, atualmente, não demonstra ter se submetido à perícia médica oficial a fim de comprovar que preenche os requisitos da remoção por motivo de saúde.

6. Como bem consignado em sentença “(...) é de se reconhecer que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no que tange aos atos discricionários, por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Por sua vez, embora existente a possibilidade do controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna evidente a violação à lei pela Administração Pública, não vislumbro, pela documentação acostada aos autos, indubitável transgressão à legislação pertinente por parte das autoridades administrativas.”

7. Portanto, considerando que neste momento não há demonstração pelo autor recorrente de que foram atendidos os requisitos para a remoção por motivo de saúde, a sentença deve ser mantida.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.